Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (devedora) visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de obrigação de prestar alimentos definitivos.
2. Fatos relevantes. (i) A ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença busca o recebimento das parcelas vencidas entre maio de 2023 e agosto de 2024, arbitradas em 40% sobre o salário-mínimo; (ii) o saldo devedor, em 22 de janeiro de 2025, seria de R$ 1.140,23; (iii) o comando judicial originário modificou a base de cálculos sobre o salário mínimo de 35% (fixados em caráter provisório) para 40% (alimentos definitivos), retroagindo à citação; (iv) controvérsia acerca do percentual (35% ou 40%) a incidir sobre o salário mínimo no período de agosto de 2023 a maio de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pela parte agravada não estariam em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial e não teriam contemplado os pagamentos realizados pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e à coisa julgada (CPC, arts. 508 e 509, § 4o).
5. No caso concreto, dessume-se que as planilhas colacionadas nos autos de origem pela parte credora estariam em harmonia aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial e teriam contemplado os pagamentos realizados pela parte devedora.
6. São devidas as diferenças apuradas quanto à modificação da base de cálculo dos alimentos provisórios para os definitivos (de 35% para 40% do salário-mínimo vigente) por se tratar de matéria preclusa, em virtude da ausência de impugnação, em tempo e modo, à fundamentação jurídica de que os alimentos definitivos substituem os provisórios, os quais são devidos desde a citação, conforme o art. 13, § 2o, da Lei n.o 5.478/1968.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §4o e art. 373, II; Lei n.o 5.478/1968, 13, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1920255, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 26.9.2024; acórdão 1757805, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 6.10.2023; acórdão 1979037, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 28.3.2025; acórdão 1970137, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 19.2.2025.